Tribunal: CARF
Processo: 10746.721655/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS OU MÚTUOS INFORMAIS COMO ORIGEM DOS CRÉDITOS. PRESUNÇÃO LEGAL MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra auto de infração lavrado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, em decorrência de depósitos bancários de origem não comprovada, efetuados em contas de titularidade da parte-recorrente no ano-calendário de 2012.
1.2. A parte-recorrente sustenta que os valores possuem origem em receitas da atividade rural e parlamentar, e, alternativamente, seriam provenientes de mútuos informais entre familiares. Requereu ainda a possibilidade de aproveitamento de rendimentos declarados no mesmo exercício e o reconhecimento de que depósitos de meses anteriores justificariam os valores impugnados, sem coincidência de datas ou valores. Alegou, por fim, que a multa de ofício de 75% configuraria confisco vedado pela Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há sete questões em discussão:
(i) saber se é válida a aplicação da presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, no caso de depósitos bancários de origem não comprovada;
(ii) saber se a alegada origem rural dos valores é suficiente para elidir a presunção legal;
(iii) saber se é admissível a justificativa de mútuos informais entre familiares sem qualquer prova documental;
(iv) saber se os rendimentos regularmente declarados podem justificar os depósitos questionados;
(v) saber se depósitos realizados em meses posteriores podem ser acobertados por ingressos de períodos anteriores;
(vi) saber se é cabível a juntada posterior de documentos não apresentados no prazo legal;
(vii) saber se a multa de ofício aplicada possui caráter confiscatório e se é passível de análise em sede administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A autoridade fiscal observou os requisitos legais para aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/1996. A parte-recorrente foi regularmente intimada e apresentou documentos parciais, sendo mantidos na apuração apenas os depósitos não justificados.
3.2. A alegação de que os valores decorreriam da atividade rural foi rejeitada. Não houve apresentação de provas individualizadas, tais como notas fiscais ou documentos que permitissem estabelecer nexo direto com os depósitos, conforme exigido pela jurisprudência e pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996.
3.3. A tese de mútuo de fato entre familiares também foi afastada. Inexistem nos autos documentos hábeis e idôneos que comprovem a efetiva transferência de recursos ou a existência de contratos, extratos ou declarações de IR dos supostos mutuantes.
3.4. A tentativa de justificar os depósitos com base em rendimentos já declarados foi igualmente afastada, diante da ausência de vinculação documental entre os depósitos e os valores efetivamente declarados no ano-calendário.
3.5. A compensação entre depósitos de meses distintos não é admitida nos termos da Súmula CARF no 30, sendo exigida justificativa individualizada para cada crédito bancário, distinta da sistemática da variação patrimonial a descoberto.
3.6. A juntada posterior de documentos foi indeferida. A parte-recorrente não demonstrou impedimento justificado para apresentação tempestiva, conforme art. 16, III, do Decreto no 70.235/1972.
3.7. A alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício foi afastada com fundamento na Súmula CARF no 2, que veda o exame de constitucionalidade de leis pela esfera administrativa.
3.8. Aplicam-se ao caso os seguintes entendimentos consolidados:
3.8.1. Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
3.8.2. Súmula CARF no 30: “Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.”
3.8.3. Súmula CARF no 38: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.”
3.8.4. Súmula CARF no 239: “Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.721655/2017-10
ACÓRDÃO
2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAZARO BOTELHO MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
RENDIMENTOS DECLARADOS OU MÚTUOS INFORMAIS COMO ORIGEM
DOS CRÉDITOS. PRESUNÇÃO LEGAL MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 9a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
auto de infração lavrado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996,
em decorrência de depósitos bancários de origem não comprovada,
efetuados em contas de titularidade da parte-recorrente no ano-calendário
de 2012.
1.2. A parte-recorrente sustenta que os valores possuem origem em
receitas da atividade rural e parlamentar, e, alternativamente, seriam
provenientes de mútuos informais entre familiares. Requereu ainda a
possibilidade de aproveitamento de rendimentos declarados no mesmo
exercício e o reconhecimento de que depósitos de meses anteriores
justificariam os valores impugnados, sem coincidência de datas ou valores.
Alegou, por fim, que a multa de ofício de 75% configuraria confisco vedado
pela Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há sete questões em discussão:
(i) saber se é válida a aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, no caso de
depósitos bancários de origem não comprovada;
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
2
(ii) saber se a alegada origem rural dos valores é suficiente para elidir a
presunção legal;
(iii) saber se é admissível a justificativa de mútuos informais entre
familiares sem qualquer prova documental;
(iv) saber se os rendimentos regularmente declarados podem justificar os
depósitos questionados;
(v) saber se depósitos realizados em meses posteriores podem ser
acobertados por ingressos de períodos anteriores;
(vi) saber se é cabível a juntada posterior de documentos não
apresentados no prazo legal;
(vii) saber se a multa de ofício aplicada possui caráter confiscatório e se é
passível de análise em sede administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A autoridade fiscal observou os requisitos legais para aplicação do art.
42 da Lei no 9.430/1996. A parte-recorrente foi regularmente intimada e
apresentou documentos parciais, sendo mantidos na apuração apenas os
depósitos não justificados.
3.2. A alegação de que os valores decorreriam da atividade rural foi
rejeitada. Não houve apresentação de provas individualizadas, tais como
notas fiscais ou documentos que permitissem estabelecer nexo direto com
os depósitos, conforme exigido pela jurisprudência e pelo art. 42 da Lei no
9.430/1996.
3.3. A tese de mútuo de fato entre familiares também foi afastada.
Inexistem nos autos documentos hábeis e idôneos que comprovem a
efetiva transferência de recursos ou a existência de contratos, extratos ou
declarações de IR dos supostos mutuantes.
3.4. A tentativa de justificar os depósitos com base em rendimentos já
declarados foi igualmente afastada, diante da ausência de vinculação
documental entre os depósitos e os valores efetivamente declarados no
ano-calendário.
3.5. A compensação entre depósitos de meses distintos não é admitida nos
termos da Súmula CARF no 30, sendo exigida justificativa individualizada
para cada crédito bancário, distinta da sistemática da variação patrimonial
a descoberto.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
3
3.6. A juntada posterior de documentos foi indeferida. A parte-recorrente
não demonstrou impedimento justificado para apresentação tempestiva,
conforme art. 16, III, do Decreto no 70.235/1972.
3.7. A alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício foi afastada
com fundamento na Súmula CARF no 2, que veda o exame de
constitucionalidade de leis pela esfera administrativa.
3.8. Aplicam-se ao caso os seguintes entendimentos consolidados:
3.8.1. Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
3.8.2. Súmula CARF no 30: “Na tributação da omissão de rendimentos ou
receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a
origem de depósitos havidos em meses subsequentes.”
3.8.3. Súmula CARF no 38: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário.”
3.8.4. Súmula CARF no 239: “Para elidir a presunção contida no art. 42 da
Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção do pedido para reconhecimento da
inconstitucionalidade da multa e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
4
Participaram do presente julgamento os conselheiros Insira os nomes dos
participantes.

RELATÓRIO
Por brevidade, adoto o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

Trata-se neste processo do Auto de Infração à legislação tributária, juntado nas
fls. 02 a 22, lavrado em nome do contribuinte acima identificado, relativo ao ano
calendário de 2010, exercício de 2011, registrando crédito tributário no total de
R$ 1.834.758,80, assim discriminado:

[...]

Nos termos dos documentos que integram o Auto de Infração, o lançamento
decorreu de infração por omissão de rendimento representado por depósito
bancário de origem não comprovada, no total de R$ 3.012.802,07, apurada nos
meses e valores abaixo.

[...]

No Termo de Verificação Fiscal – Encerramento Parcial, juntado nas fls. 11 e
seguintes, a autoridade lançadora traz as informações adiante resumidas. O
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, que levou o no 0618500- 2015-
003493, determinou a fiscalização do contribuinte no período de 01.01.2010 a
31.12.2010. Informa que o procedimento foi parcialmente encerrado, fls 9, com
verificação da regularidade do cumprimento das obrigações tributárias do
contribuinte com relação ao ano calendário de 2010, ressalvado o direito do Fisco
de proceder a novo exame do período fiscalizado, caso surjam fatos novos que
demandem nova auditoria na pessoa do fiscalizado. Ressalva que o procedimento
continua para os anos calendários de 2011 e 2012. Os procedimentos relativos às
intimações ao contribuinte estão descritos às fls. 22, 27, 32, 139, 197, 200 e 207
dos autos e as respectivas respostas estão nas folhas seguintes, respectivamente.
De posse da documentação então apresentada, fez-se uma análise preliminar dos
valores – créditos e débitos, - registrados nos extratos bancários, relativamente ao
ano calendário de 2010. Para efeito de determinação dos rendimentos omitidos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, foram
excluídos, quando encontrados, os créditos decorrentes de estornos de
lançamentos anteriores, a débito das contas correntes; aqueles decorrentes de
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
5
transferências de recursos entre contas correntes do próprio contribuinte; de
devolução de cheques anteriormente debitados nas contas correntes e de
resgates de aplicações financeiras ou de poupança. Posteriormente, lavrou-se
novo Termo de Intimação para que no prazo de 20 dias do seu recebimento, fosse
comprovada com documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados/depositados em contas de titularidade do contribuinte, constantes da
relação que seguiu anexa ao Termo. Na intimação ficou consignada a necessidade
de que, de modo individualizado e para cada crédito da relação enviada, fosse
identificado o remetente/depositante, com identificação por nome da pessoa,
física ou jurídica, e o respectivo CPF/CNPJ; a causa/motivo do crédito efetuado,
bem como da juntada de cópia da documentação hábil e idônea a comprovar as
informações prestadas, tais como recibos, notas ficais e/ou outros documentos
que esclarecessem a motivação da transação efetuada. Em resposta, em
02.12.2015, o contribuinte apresentou Declaração do Departamento de Finanças,
Orçamento e Contabilidade da Câmara dos Deputados, acompanhada de
documentos “intitulados” de Relatório Consolidado de Previsão de Pagamentos e
Relatório Detalhado de Previsão de Pagamentos, “onde são identificadas a origem
dos depósitos (a título de reembolso de despesas à conta da Cota para o Exercício
de Atividade Parlamentar – CEAP.). Os pagamentos foram feitos por aquele
Departamento na conta no 288.502-6, do Banco do Brasil, com a respectiva
discriminação da despesa e todos os depósitos ali realizados foram considerados
comprovados. Em 15.12.2015 foi enviada à fiscalização nova correspondência,
acompanhada de documentação para fins de esclarecer a origem de parte dos
créditos ocorridos nas contas correntes do contribuinte, sendo eles os constantes
das linhas de números 11, 14, 17, 21 a 23, 29 a 32, 35, 36, 40 e 44 a 47, da planilha
de fls. 210/213, destes autos, que seguiu anexa ao Termo de Intimação de no 06,
que constitui as fls. 207 e seguintes, também destes autos. Das justificativas
apresentadas, somente não foi aceita aquela relativa ao crédito apontado na linha
11. Explica a autoridade lançadora que o sujeito passivo informa que o valor de R$
529,78 se refere a “saldo de saque do valor de R$ 4.895,43 feito para pagamento
de 08 guias de FGTS – R$ 4.365,65” que fora realizado no Banco do Brasil. Isto
porque os históricos de lançamentos não retrataram as alegações do sujeito
passivo, nem em natureza e nem quanto à espécie de crédito, pois embora se
alegue se tratar de um saque, o extrato apresentado informa ser “Pagto Diversos
Autorizados” e embora se afirme tratar de depósito do saldo - dinheiro, o
histórico do extrato informa se tratar de “Depósito Cheque BB Liquidado”. As
justificativas apresentadas para os demais créditos apontados nas linhas acima
identificadas (14, 17,21 a 23, 29 a 32, 35, 36, 40 ,44 a 47) foram aceitas em face da
documentação apresentada, que foi hábil e idônea a comprovar o alegado. Após a
lavratura do Termo de Intimação no 06, que enviou planilha com depósitos a
serem informadas as respectivas origens, foram identificados lançamentos a
crédito que deveriam ser retirados do rol daqueles considerados de origem não
comprovada, por se referirem a operações de crédito feitas junto a bancos, na
modalidade de empréstimos. A autoridade lançadora identifica um a um destes
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
6
créditos na planilha de fls. 16, item 18 do Termo de Verificação Fiscal, que ora se
resume, a saber:

[...]

Restou sem comprovação, porque dentro do prazo estabelecido pela auditoria
não foi apresentada documentação hábil e idônea a demonstrar a origem,
depósitos/ créditos efetuados nas contas do sujeito passivo, um total R$
3.012.802,07, discriminados na planilha de fls. 21/22, deste processo, e abaixo
reproduzida.
Transcreveu-se o artigo 42, e parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996, e a seguir, foi
feito um breve resumo sobre as conseqüências deste dispositivo legal, quais
sejam: a presunção legal da ocorrência de omissão de rendimento quando,
embora regularmente intimado, o contribuinte não comprova mediante
documentação hábil e idônea, a origem de recursos creditados em suas contas de
depósito ou investimento; a presunção em favor do fisco e a transferência do
ônus da prova para o contribuinte, que deve fazê-lo demonstrando de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados em suas contas bancárias e
que se tributa, não os depósitos em si, mas o rendimento por eles representados.
Foi apontada a legislação que permite a aplicação dos juros e multa sobre o
imposto e nas considerações finais, foram relatadas orientações ao contribuinte
sobre as providências a serem adotadas em razão da lavratura do Auto de
Infração, relativamente ao direito de apresentação de impugnação ao lançamento
e recolhimento do crédito tributário apurado. A ciência do Auto de Infração foi
feita de forma pessoal em 22.12.2015, como demonstrada no documento de fls.
2, deste processo. O lançamento foi impugnado por intermédio de Procurador
regularmente constituído – Procuração às fls. 291. A peça de defesa constitui as
fls. 277 a 290 deste processo. Inicialmente o contribuinte se identifica e confirma
o recebimento do Auto de Infração e conseqüente notificação do lançamento de
crédito tributário de sua responsabilidade, no valor de R$ 1.834.758,80, apurado
para o ano calendário de 2010. Argui a tempestividade de apresentação da
defesa, requerendo que esta seja juntada ao processo de lançamento com
posterior remessa à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília, para fins de apreciação e julgamento. Reportando-se à “Egrégia Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília”, ressalta a infração
apurada pela autoridade lançadora; o valor do crédito tributário lançado e
transcreve a planilha onde foram discriminados os valores dos depósitos
bancários que caracterizaram a infração por omissão de rendimento representado
por depósito bancário de origem não comprovada. Assevera que com a
impugnação e os documentos a ela juntados, mais os que virão oportunamente,
será provada a improcedência do lançamento alegando mais que: - dentre as
atividades desenvolvidas pelo impugnante estão as de parlamentar e
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
7
agropecuária, sendo estas as bases para a movimentação da maior parte dos
recursos que transitaram em suas contas bancárias; - durante o procedimento
fiscal restou provada a origem da maioria dos créditos e/ou depósitos existentes
em suas contas bancárias, restando à comprovação, segundo a auditoria,
lançamentos bancários realizados nas contas de no 2.502-X, da Ag. 9638-6 do
Banco do Brasil; 2538-9, Ag. 126, do Banco da Amazônia S/A – BASA e 24.641-7,
da Agência 2595-0, do Banco Bradesco S/A. Acresce que em homenagem ao
princípio da verdade real, na condição de pecuarista e para fomento desta
atividade, não raras vezes promove saques de quantias significativas em suas
contas bancárias para fazer face à efetivação de negócios feitos por ele ou seus
prepostos no interior do Estado do Tocantins, zonas rurais, ou pequenas
localidades onde não existem agências bancárias. A partir da planilha descritiva
dos depósitos que não foram comprovados e considerados rendimentos para fins
do lançamento, o contribuinte apresenta suas justificativas de origem destes
depósitos, discriminando, por conta bancária, o valor e a data de sua realização,
como se vê da peça impugnatória. As alegações específicas não serão relatadas,
mas serão todas elas debatidas no Voto. Depois de apontar as alegadas origens
dos depósitos bancários tributados como rendimento, afirma que todos os
recursos obtidos no período fiscalizado hão de servir como comprovação de
origem dos recursos que transitaram por suas contas correntes examinadas,
independentemente de coincidência de datas e valores, pois basta a comprovação
da existência dos recursos. Cita ementas de Acórdãos proferidos pelo então
Egrégio 1o Conselho de Contribuintes para corroborar sua assertiva. Diz que o
montante dos rendimentos tributáveis declarados no ano calendário de 2010, R$
244.232,79 com origem no exercício da atividade rural e R$ 243.556,79 em
decorrência da atividade parlamentar (rendimento anual mais o décimo terceiro
salário, que importou em R$ 12.387,53) devem ser subtraídos dos depósitos
bancários selecionados pelo fisco. Entende que os recursos existentes em um mês
deveriam ser considerados como origem no mês seguinte, entendimento este que
diz estar de acordo com o posicionamento adotado pelo então 1o Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda. Assevera que o lançamento da forma
como feito, com aplicação de multa no percentual de 75% sobre o valor da
matéria tributável, mostra-se inconstitucional pois afrontou o princípio do não
confisco previsto na Constituição Federal, artigo 150, inciso IV. Ilustra com
doutrina sua afirmativa. Ainda sobre a aplicação da multa, acrescenta que não há
que se alegar que inconstitucionalidade de lei não pode ser discutida na instância
administrativa, pois que a matéria é também de ordem infraconstitucional. Cita
doutrina sobre limites de atuação do julgador administrativo, afirmando que não
se trata de decretar ou declarar inconstitucionalidade de lei, mas apenas restringir
a exigência formulada em respeito aos direitos de ampla defesa e contraditório
assegurados pela Constituição Federal. Argüindo os princípios da ampla defesa e
contraditório, pugna pela posterior apresentação de documentos que não foram
juntados à impugnação, tão logo deles esteja de posse, uma vez que ocorreu a
impossibilidade de sua reunião no prazo de defesa. Assevera que apreciada a
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
8
impugnação sem dúvida será reconhecida a improcedência do lançamento e
posterior arquivamento do feito. Junta documentos à peça de defesa, que
constituem as fls. 291 a 328 destes autos.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2011
DRJ. COMPETÊNCIA.
A Delegacia de Julgamento tem competência para julgar o litígio instaurado nos
autos, em respeito ao que dispõe o Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Com a edição da Lei n.o 9.430/1996, a partir de 01/01/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não
pode ser substituída por meras alegações.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. A multa de ofício, prevista na legislação de
regência é de aplicação obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente
de lançamento de ofício, não podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua
aplicação.
PROVAS. APRESENTAÇÃO.
Cabe ao contribuinte instruir o processo com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.

Cientificado do resultado do julgamento em 04/05/2015 (fls. 355-356), o recorrente
interpôs o presente recurso voluntário em 03/06/2015 (fls. 363).
Em síntese, nas razões recursais, o recorrente:

Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
9
a) Reafirma que os depósitos têm origem na atividade rural e parlamentar;
defende que a presunção do art. 42 é relativa e que não há fato gerador sem
demonstração de acréscimo patrimonial;
b) Reforça que a legislação (Lei no 8.023/90) admite apuração anual da receita
rural e que a comprovação de existência de recursos é suficiente, ainda que
sem coincidência de datas.
c) Reafirma a existência de “mútuos de fato” com esposa e filho,
reconhecidamente praticados entre membros da família para fomento da
atividade agropecuária;
d) Cita jurisprudência do antigo 1o CC reconhecendo que receitas rurais anuais
podem justificar depósitos bancários em qualquer mês do exercício;
e) Reafirma tese de confisco, invocando doutrina (Sacha Calmon, Aliomar
Baleeiro) e acórdãos administrativos, defendendo que a multa compromete
o patrimônio;
f) Sustenta que, nos termos do art. 42, basta a existência de recursos no ano
para justificar os depósitos, sem necessidade de prova individualizada por
mês;
g) Reitera protesto pela juntada posterior de documentos comprobatórios que,
segundo o recorrente, demonstrarão a origem dos valores impugnados;
h) Defende que rendimentos declarados e tributados devem ser considerados
como origem dos depósitos, nos termos do art. 42 e da jurisprudência do 1o
CC.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
10
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa, por
violação da proibição do uso de tributo com efeito de confisco.
2
REQUERIMENTO PARA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS (PRELIMINAR COGNITIVA)
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua
responsabilidade, não implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação
das partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em
prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese
de defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda
mais se o exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se
diverso do originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e
poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não
impugnada no momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade
da apresentação documental, no momento legal, por força maior ou
decorrente de fato superveniente.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
11

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
RAZÕES PARA REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO
DA IMPUGNAÇÃO SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO
VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO
ADOTADA PELO COLEGIADO PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar
toda a documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente
com a impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não
obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente
de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Cabe a apresentação de acervo
documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica
inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA
FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE
INDICAÇÃO DOS REQUISITOS ELEMENTARES. FALHA PARCIALMENTE
SUPRIDA. O único fundamento adotado para a glosa das despesas médicas
foi a ausência de requisitos formais da documentação inicialmente
apresentada (art. 80 do Decreto 3.000/1999). Suprida parcialmente a
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
12
deficiência formal, deve-se reconhecer o direito às despesas realizadas
com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-
recorrido tão-somente na parte em que manteve a proibição (“glosa”) do
emprego das despesas para pagamento de serviços de psicologia feitos
durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla Franco Peres Campos (CPF
730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em
consequência, determino à d. autoridade fiscal que proceda ao recálculo
do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os fatos havidos
em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o reconhecimento do
direito à dedução indicada. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

No caso em exame, não estão presentes as hipóteses que autorizariam a juntada
posterior de documentos, porquanto nenhum deles se referiria a fato novo, tampouco a fatos já
conhecidos por ocasião da impugnação, em relação aos quais se mostraria impossível, ou
desproporcionalmente sacrificante, a obtenção pelo sujeito passivo.
Diante do exposto, rejeito o requerimento.
3
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos
tributários e as seguintes infrações:

Fato gerador: valores creditados em contas bancárias de titularidade do sujeito passivo, no
ano-calendário de 2012, nos meses de março, abril, maio e outubro, sem comprovação da
origem dos recursos, conforme apurado em procedimento de fiscalização;
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
13

Infração: omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96;

Base normativa do lançamento:
o Arts. 37, 38, 83, 849 e 904 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99);
o Art. 58 da Lei no 10.637/02, combinado com o art. 106, inciso I, do CTN (Lei no
5.172/66);
o Art. 42 da Lei no 9.430/96;
o Art. 1o, inciso VI e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11;
o Multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/07;
o Juros de mora apurados com base no art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96;

Montante lançado:
o Imposto: R$ 47.372,96;
o Juros de mora (calculados até 12/2017): R$ 24.539,19;
o Multa proporcional (75%): R$ 35.529,72;
o Total do crédito tributário constituído: R$ 107.441,87.

A autoridade lançadora iniciou o procedimento fiscal com base no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal no 06.1.85.00-2015-00349-3, com o objetivo de verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no
período de apuração de 01/01/2010 a 31/12/2012, pelo sujeito passivo Lázaro Botelho Martins.
Após sucessivas intimações e apresentação de documentação parcial, a fiscalização
concentrou-se, no tocante ao ano-calendário de 2012, na análise de créditos bancários
identificados em contas do sujeito passivo. Conforme o relato contido no Termo no 22, a
fiscalização procedeu à conciliação das movimentações bancárias, excluindo da apuração valores
cuja origem restou comprovada por documentação hábil, incluindo: estornos, transferências entre
contas de mesma titularidade, devoluções de cheques, resgates de aplicações financeiras,
empréstimos identificados e valores anteriormente declarados como rendimentos.
No entanto, identificaram-se sete lançamentos de crédito em contas bancárias do
contribuinte cujas origens não foram comprovadas, mesmo após nova intimação específica
(Termo no 19). Os valores individualizados desses lançamentos, constantes no Anexo I do referido
Termo, totalizam R$ 171.722,64, sendo classificados como rendimentos omitidos, nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430/96.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
14
A fiscalização destacou que não se trata de tributação de depósitos em si, mas da
omissão de rendimentos presumida a partir da ausência de comprovação de origem dos recursos
creditados. Ressaltou, ainda, que o ônus da prova recai sobre o contribuinte, conforme
entendimento legal e jurisprudencial reiterado.
Assim, concluiu-se pela lavratura do auto de infração correspondente, com base na
infração tipificada como omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada, aplicando-se multa de ofício de 75% com fundamento no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96, resultando na constituição de crédito tributário no montante de R$
107.441,87, assim discriminado:


Imposto: R$ 47.372,96

Juros de mora: R$ 24.539,19

Multa de ofício (passível de redução): R$ 35.529,72.

O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que os valores que transitaram por suas contas bancárias no ano-calendário de 2012 têm origem
nas atividades de agropecuária e parlamentar que exercia à época, sendo indevido o
enquadramento fiscal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada.
Aduziu que, embora instado pela fiscalização, restaram pendentes de comprovação
sete depósitos bancários, no total de R$ 171.722,64, lançados em conta do Banco do Brasil, os
quais, segundo afirmou, não representam acréscimo patrimonial tributável. Sustentou que os
créditos bancários, por si sós, não configuram fato gerador do imposto de renda, sendo
imprescindível a demonstração de nexo causal com fato que represente efetivamente rendimento
omitido.
Alegou, ainda, que a autoridade lançadora baseou-se exclusivamente na presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96, sem demonstrar que os depósitos representavam
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, tampouco considerou as receitas regularmente
declaradas ou registradas em seus livros caixa da atividade rural. Ressaltou que a legislação de
regência, especialmente a Lei no 8.023/90, impõe a apuração anual das receitas da atividade rural,
de modo que a ausência de coincidência de datas e valores não impede a utilização de tais
recursos como prova da origem dos depósitos.
Invocou também jurisprudência administrativa e judicial para sustentar a
necessidade de demonstração de consumo de renda ou sinais exteriores de riqueza, a fim de
legitimar a exigência tributária com base em depósitos bancários. Argumentou que parte dos
recursos corresponde a empréstimos informais entre familiares, caracterizando mútuos de fato,
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
15
cuja comprovação documental seria apresentada oportunamente, mediante oitiva de documentos
adicionais.
Questionou, ademais, a legitimidade da aplicação da multa de 75%, por entender
que caracteriza efeito confiscatório, vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal,
reiterando a inconstitucionalidade da exigência fiscal neste ponto.
Ao final, pediu o cancelamento integral do lançamento, por considerá-lo desprovido
de respaldo legal e probatório, protestando pela juntada posterior de documentos
comprobatórios da origem dos valores tidos como não justificados.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
improcedente.
No acórdão, a 9a Turma da DRJ/BHE entendeu que o lançamento fiscal está
amparado na presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, segundo a qual os valores
creditados em conta bancária sem comprovação de origem pelo titular regularmente intimado
caracterizam omissão de rendimentos.
Constou da decisão que a fiscalização realizou diligências suficientes, excluindo da
apuração os valores cuja origem foi documentalmente demonstrada — tais como reembolsos
vinculados à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), resgate de plano de
previdência e créditos de pequeno valor desconsiderados nos termos do § 3o do art. 42 da mesma
lei. Permaneceram, no entanto, sete créditos bancários sem origem comprovada, totalizando R$
171.722,64, os quais embasaram a constituição do crédito tributário.
O colegiado afastou os argumentos do contribuinte de que os créditos decorreriam
de receitas da atividade rural ou de mútuos informais com familiares, por ausência de prova
documental mínima quanto à vinculação com a atividade declarada ou quanto à formalização dos
supostos empréstimos. Destacou que a legislação exige, para a caracterização da origem rural dos
rendimentos, documentação reconhecida pelas fiscalizações estaduais, como notas fiscais do
produtor.
A decisão também rejeitou o argumento de que a multa de ofício de 75% teria
caráter confiscatório, por entender que a penalidade possui respaldo legal expresso (art. 44, I, da
Lei no 9.430/96) e que eventual análise da inconstitucionalidade da norma cabe exclusivamente ao
Poder Judiciário.
Diante disso, a DRJ/BHE manteve integralmente a exigência fiscal, no valor de R$
107.441,87, e julgou a impugnação improcedente, nos termos do voto do relator.
Inconformado com esse resultado, o recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta que o acórdão da 9a Turma da DRJ/BHE desconsiderou os
fundamentos defensivos e documentos apresentados na impugnação, limitando-se a reproduzir a
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96, sem demonstrar o nexo entre os depósitos e uma
efetiva omissão de rendimentos.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
16
Reafirmou que os créditos bancários identificados em suas contas decorreram de
sua atuação como agropecuarista e parlamentar, cujas receitas já teriam sido anteriormente
declaradas ou estariam respaldadas por documentos. Defendeu que os depósitos bancários, por si
só, não configuram fato gerador do imposto de renda, sendo necessária a demonstração de
disponibilidade econômica de renda, nos termos do art. 43 do CTN.
Criticou a presunção fiscal automática e invocou precedentes do extinto Conselho
de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais que reconhecem a insuficiência, por si
só, dos depósitos bancários para a constituição de crédito tributário. Destacou que a ausência de
coincidência entre datas e valores não impede que os depósitos sejam justificados por receitas da
atividade rural, cujo apuramento se dá anualmente, nos termos da Lei no 8.023/90.
Sustentou, também, que parte dos valores tidos como de origem não comprovada
correspondem a mútuos informais entre familiares, destacando a existência de operações
financeiras realizadas com sua esposa e filho, as quais, embora não formalizadas por escrito,
seriam práticas corriqueiras e de conhecimento da fiscalização.
Aduziu que a autoridade lançadora desconsiderou rendimentos declarados no
exercício fiscalizado, bem como saques realizados em meses anteriores, que poderiam ter sido
utilizados como fonte para os depósitos subsequentes. Invocou acórdãos do antigo 1o Conselho de
Contribuintes que reconhecem a possibilidade de utilização de rendimentos já tributados como
origem presumida para créditos posteriores, mesmo que em meses distintos.
Impugnou ainda a aplicação da multa de ofício de 75%, por entender que configura
confisco, vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. Alegou que a penalidade, além
de desproporcional, viola o princípio da capacidade contributiva e o direito de propriedade,
invocando doutrina constitucional e jurisprudência administrativa a esse respeito.
Ao final, reiterou o pedido de cancelamento integral do lançamento, por ausência
de suporte fático e jurídico, e protestou pela juntada posterior de documentos comprobatórios
que não pôde reunir a tempo da interposição do recurso.
É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade lançadora)
Argumento na Impugnação
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
(Órgão julgador de origem)
Argumento nas Razões Recursais
1
Sete depósitos bancários foram
considerados rendimentos
omitidos por não terem sido
comprovadas suas origens, nos
termos do art. 42 da Lei no
9.430/96.
Os valores decorrem de
atividades agropecuárias e
parlamentares. Argumentou que
os créditos bancários não
constituem, por si só, fato
gerador do imposto de renda.
Reiterou que, nos termos do art.
42 da Lei no 9.430/96, a ausência
de comprovação da origem dos
créditos bancários após regular
intimação presume omissão de
rendimentos.
Reafirma que os depósitos têm
origem na atividade rural e
parlamentar; defende que a
presunção do art. 42 é relativa e
que não há fato gerador sem
demonstração de acréscimo
patrimonial.
2
Alegação de que os recursos
não foram comprovados
documentalmente, apesar de
nova intimação específica
(Termo no 19).
Sustenta que apresentou
documentação parcial e que a
legislação não exige coincidência
exata entre datas e valores,
especialmente na atividade rural.
Considerou que não foram
apresentados documentos
mínimos que comprovassem a
origem dos valores. Requereu
documentação formal, como
notas fiscais.
Reforça que a legislação (Lei no
8.023/90) admite apuração anual
da receita rural e que a
comprovação de existência de
recursos é suficiente, ainda que
sem coincidência de datas.
3
A fiscalização desconsiderou
Alega que parte dos depósitos
Rejeitou a tese de mútuo por
Reafirma a existência de “mútuos
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
17
alegações de mútuos informais
com familiares por ausência de
qualquer documento
comprobatório.
corresponde a empréstimos
informais com familiares, prática
comum e baseada em confiança,
mesmo sem contrato.
inexistência de documentação,
contratos ou transferências
bancárias que comprovem a
operação.
de fato” com esposa e filho,
reconhecidamente praticados
entre membros da família para
fomento da atividade
agropecuária.
4
Desconsiderou receitas da
atividade rural declaradas no
exercício por ausência de prova
de que foram utilizadas para
justificar os depósitos.
Argumenta que os rendimentos
da atividade rural foram
regularmente declarados e
devem justificar os depósitos,
independentemente da
coincidência temporal.
Fundamentou que a
comprovação da origem exige
vínculo direto entre o
rendimento declarado e os
depósitos identificados.
Cita jurisprudência do antigo 1o
CC reconhecendo que receitas
rurais anuais podem justificar
depósitos bancários em qualquer
mês do exercício.
5
Aplicação da multa de ofício de
75% com base no art. 44, I, da
Lei no 9.430/96.
Alegou que a multa tem caráter
confiscatório, violando o art. 150,
IV, da CF/88.
Rejeitou a alegação, afirmando
que a norma possui respaldo
legal e que o controle de
constitucionalidade cabe apenas
ao Judiciário.
Reafirma tese de confisco,
invocando doutrina (Sacha
Calmon, Aliomar Baleeiro) e
acórdãos administrativos,
defendendo que a multa
compromete o patrimônio.
6
Desconsideração de valores
declarados no IR como lucros e
receitas, pois não foram
individualizados como origem
dos depósitos.
Alega que os rendimentos
declarados (lucros e receitas
rurais) devem ser considerados
para justificar os depósitos,
mesmo que sem vínculo
específico.
Considerou que, embora
declarados, os rendimentos não
foram associados aos depósitos
específicos apontados na
fiscalização.
Sustenta que, nos termos do art.
42, basta a existência de recursos
no ano para justificar os
depósitos, sem necessidade de
prova individualizada por mês.
7
Consideração de que o
contribuinte teve ampla
oportunidade para comprovar
os fatos e não o fez
satisfatoriamente.
Alegou que apresentou
documentação parcial e
protestou pela juntada posterior
de novos documentos.
Considerou que os documentos
apresentados foram insuficientes
e que não houve juntada de
prova efetiva até a data da
decisão.
Reitera protesto pela juntada
posterior de documentos
comprobatórios que, segundo o
recorrente, demonstrarão a
origem dos valores impugnados.
8
Presunção de omissão mantida
por não haver sinais de que os
créditos bancários decorreram
de rendimentos já tributados
ou isentos.
Alega que a autuação não
considerou rendimentos já
declarados e tributados que
circularam em suas contas.
Entendeu que os valores
declarados não foram
individualizados como origem
dos depósitos questionados, e
por isso não elidem a presunção
legal.
Defende que rendimentos
declarados e tributados devem
ser considerados como origem
dos depósitos, nos termos do art.
42 e da jurisprudência do 1o CC.

Feita essa síntese, passa-se ao exame das questões de fundo.
4
MÉRITO
4.1 PANORAMA DO PARÂMETRO DE CONTROLE: TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DO
ACRÉSCIMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) EM CONTRAPOSIÇÃO À
TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA (DOD)
A SOFISTICAÇÃO DOS MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA DA PESSOA FÍSICA REVELA-SE COMO RESPOSTA NECESSÁRIA À COMPLEXIDADE DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO E AOS DESAFIOS INERENTES AO COMBATE À OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. QUANDO O ARTIGO 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ESTABELECE COMO
FATO GERADOR A AQUISIÇÃO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA DE RENDA,
PRODUTO DO CAPITAL, DO TRABALHO OU SUA COMBINAÇÃO, E DOS PROVENTOS DE QUALQUER
NATUREZA, CONTEMPLA NÃO APENAS OS RENDIMENTOS ORDINÁRIOS, MAS TAMBÉM OS
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS QUE ESCAPEM À DEFINIÇÃO TRADICIONAL DE RENDA.
EMERGE DESSA DIFICULDADE PROBATÓRIA A CONSTRUÇÃO DE PRESUNÇÕES LEGAIS
QUE PERMITAM À ADMINISTRAÇÃO FISCAL INFERIR FATOS PROVÁVEIS A PARTIR DE INDÍCIOS
CONCRETOS. TAIS PRESUNÇÕES, LONGE DE CONSTITUÍREM VERDADES ABSOLUTAS, OPERAM
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
18
COMO INSTRUMENTOS QUE EQUILIBRAM DOIS DEVERES FUNDAMENTAIS: O DEVER ESTATAL DE
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTRITAMENTE CONFORME A REALIDADE ECONÔMICA, SEM
EXCESSOS OU ARBITRARIEDADES, E O DEVER CÍVICO DO CONTRIBUINTE DE COOPERAR
TRANSPARENTEMENTE COM O ESTADO DEMOCRÁTICO NA APURAÇÃO DA VERDADE MATERIAL.
ENTRE ESSAS FERRAMENTAS, DESTACAM-SE DOIS MECANISMOS FUNDAMENTAIS: O ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) E A PRESUNÇÃO DECORRENTE DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, INSTITUTOS QUE, EMBORA CONVERGENTES EM SEU PROPÓSITO
DE TRIBUTAR RENDAS OMITIDAS, DIVERGEM SUBSTANCIALMENTE EM SEUS FUNDAMENTOS
LEGAIS, METODOLOGIAS DE APURAÇÃO E NA FORMA COMO ARTICULAM ESSES DEVERES
RECÍPROCOS.
O ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO REPRESENTA A FORMA MAIS CLÁSSICA
E ABRANGENTE DE APURAÇÃO INDIRETA DA BASE TRIBUTÁVEL. SUA LÓGICA REPOUSA SOBRE
PREMISSA INTUITIVA: QUANDO O PATRIMÔNIO DE UM INDIVÍDUO CRESCE OU SEUS GASTOS
EXCEDEM AS FONTES DECLARADAS DE RECURSOS, PRESUME-SE QUE A DIFERENÇA PROVÉM DE
RENDIMENTOS SONEGADOS. TECNICAMENTE, CONFIGURA-SE O APD QUANDO A VARIAÇÃO
PATRIMONIAL POSITIVA NÃO ENCONTRA JUSTIFICATIVA NA SOMA DOS RENDIMENTOS E OUTRAS
FONTES LEGÍTIMAS DECLARADAS PELO CONTRIBUINTE. A COMPARAÇÃO ENTRE O ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL E A RENDA LÍQUIDA REVELA, QUANDO DESFAVORÁVEL, A MATERIALIZAÇÃO DOS
CHAMADOS SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA INCOMPATÍVEIS COM OS RENDIMENTOS
DECLARADOS.
JURIDICAMENTE, O APD ENQUADRA-SE COMO PROVENTO DE QUALQUER
NATUREZA, CONFORME DEFINIÇÃO DO ARTIGO 43, INCISO II, DO CTN, FUNDAMENTANDO-SE NO
PRINCÍPIO DE QUE TODA RIQUEZA POSSUI NECESSARIAMENTE UMA FONTE ECONÔMICA.
QUANDO AS FONTES DECLARADAS SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA EXPLICAR O AUMENTO
PATRIMONIAL OU O NÍVEL DE CONSUMO, A LEGISLAÇÃO PRESUME A EXISTÊNCIA DE FONTE
OCULTA E, POR CONSEGUINTE, TRIBUTÁVEL. A LEI No 7.713 DE 1988 CONSAGROU
EXPRESSAMENTE ESSA TRIBUTAÇÃO AO ESTABELECER, EM SEU ARTIGO 3o, PARÁGRAFO 1o, QUE
CONSTITUEM RENDIMENTO BRUTO OS ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS NÃO CORRESPONDENTES AOS
RENDIMENTOS DECLARADOS, DISPOSITIVO MANTIDO PELO ATUAL REGULAMENTO DO IMPOSTO
DE RENDA APROVADO PELO DECRETO No 9.580 DE 2018.
OPERACIONALMENTE, A APURAÇÃO DO APD SEGUE METODOLOGIA ESPECÍFICA
CONHECIDA COMO ANÁLISE DE FLUXO DE CAIXA, ESPÉCIE DE PET SCAN FINANCEIRO QUE
CONFRONTA TODAS AS ENTRADAS DE RECURSOS COM TODAS AS SAÍDAS EM DETERMINADO
PERÍODO, MAS SEMPRE EM DIVISÕES MENSAIS. AS ORIGENS ABRANGEM NÃO APENAS
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, MAS TAMBÉM RECURSOS ISENTOS, NÃO TRIBUTÁVEIS, DE
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA, PRODUTO DE VENDAS, EMPRÉSTIMOS, DOAÇÕES E SALDOS
PREEXISTENTES. AS APLICAÇÕES CONTEMPLAM AQUISIÇÕES DE BENS, INVESTIMENTOS,
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E TODAS AS DESPESAS QUE REPRESENTEM CONSUMO DE RENDA.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
19
QUANDO AS APLICAÇÕES SUPERAM AS ORIGENS, A DIFERENÇA CONFIGURA O ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO, CONSIDERADO RENDIMENTO OMITIDO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO.
A DINÂMICA PROBATÓRIA NO APD REFLETE O EQUILÍBRIO ENTRE OS DEVERES
ESTATAIS PREVISTOS NOS ARTIGOS 142, 145 E 149 DO CTN E A EXPECTATIVA REPUBLICANA DE
TRANSPARÊNCIA FISCAL. O ESTADO, VINCULADO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA E AO
DEVER DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONFORME A REALIDADE FÁTICA, NÃO PODE
LANÇAR TRIBUTO BASEADO EM MERAS SUPOSIÇÕES OU ESTIMATIVAS. DEVE COMPROVAR
CONCRETAMENTE A EXISTÊNCIA DOS DISPÊNDIOS ALEGADOS, APRESENTANDO PROVAS MATERIAIS
DAS AQUISIÇÕES, PAGAMENTOS OU DESPESAS ATRIBUÍDAS AO CONTRIBUINTE. ESSA EXIGÊNCIA
PROTEGE O CIDADÃO CONTRA ARBITRARIEDADES E ASSEGURA QUE O LANÇAMENTO FISCAL
REFLITA FIELMENTE A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA REAL, NÃO PRESUMIDA OU IMAGINADA PELA
AUTORIDADE.
RECIPROCAMENTE, UMA VEZ DEMONSTRADA PELO ESTADO A MATERIALIDADE DOS
GASTOS, EMERGE O DEVER CÍVICO DO CONTRIBUINTE DE COOPERAR COM A ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA, ESCLARECENDO A ORIGEM CLASSIFICATÓRIA DOS RECURSOS UTILIZADOS. NESSE
CONTEXTO, SIMPLES ALEGAÇÕES SOBRE A POSSE DE QUANTIAS EM ESPÉCIE REVELAR-SE-IRIAM
INSUFICIENTES PERANTE OS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS, NÃO POR PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ, MAS
PORQUE A COOPERAÇÃO EFETIVA COM O ESTADO DEMOCRÁTICO EXIGE TRANSPARÊNCIA
DOCUMENTAL QUE PERMITA A VERIFICAÇÃO OBJETIVA DA VERDADE. O SISTEMA RECONHECE
PLENAMENTE A EXISTÊNCIA DE FONTES NÃO TRIBUTÁVEIS DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL, MAS
ESPERA QUE O CIDADÃO, NO EXERCÍCIO DE SUA RESPONSABILIDADE REPUBLICANA, LEGALMENTE
POSITIVADA PELA NORMATIZAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, MANTENHA DOCUMENTAÇÃO
ADEQUADA QUE COMPROVE NÃO APENAS A EXISTÊNCIA, MAS TAMBÉM A QUE TÍTULO ESSES
VALORES FORAM RECEBIDOS.
ENQUANTO O APD REPRESENTA A FERRAMENTA CLÁSSICA E ABRANGENTE, A
PRESUNÇÃO DECORRENTE DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA EMERGE
COMO INSTRUMENTO MODERNO, CIRÚRGICO, E MAIS INVASIVO DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
INSTITUÍDA PELO ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996, ESSA PRESUNÇÃO REVOLUCIONOU O
PROCESSO DE AUTUAÇÃO AO FOCAR EM EVENTO ÚNICO E VERIFICÁVEL: O CRÉDITO EM CONTA
BANCÁRIA. O DISPOSITIVO LEGAL ESTABELECE COM OBJETIVIDADE QUASI-FICCIONAL QUE
CARACTERIZAM OMISSÃO DE RECEITA OU RENDIMENTO OS VALORES CREDITADOS EM CONTA DE
DEPÓSITO OU INVESTIMENTO QUANDO O TITULAR, REGULARMENTE INTIMADO, NÃO COMPROVE
MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA A ORIGEM DOS RECURSOS.
TRATA-SE DE PRESUNÇÃO RELATIVA QUE ADMITE PROVA EM CONTRÁRIO,
ESTRUTURADA SOBRE A PREMISSA DE QUE, NUMA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA, O CIDADÃO QUE
MOVIMENTA RECURSOS PELO SISTEMA FINANCEIRO ASSUME IMPLICITAMENTE O COMPROMISSO
DE PODER JUSTIFICAR A ORIGEM DESSES VALORES QUANDO LEGITIMAMENTE QUESTIONADO
PELO ESTADO. A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO EXIGE A CONJUGAÇÃO DE DUAS CONDIÇÕES
OBJETIVAS: A EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRÉDITO BANCÁRIO E A OPORTUNIDADE CONFERIDA AO
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
20
CONTRIBUINTE PARA APRESENTAR ESCLARECIMENTOS DOCUMENTADOS APÓS FORMAL
INTIMAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL.
A CRIAÇÃO DESSE MECANISMO RESPONDEU DIRETAMENTE ÀS DIFICULDADES
PRÁTICAS E AOS ELEVADOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS ASSOCIADOS À APURAÇÃO TRADICIONAL
PELO MÉTODO DO APD. PARTINDO DE DADO FACILMENTE ACESSÍVEL, O DEPÓSITO BANCÁRIO
HOJE MACIÇAMENTE INFORMADO VIA E-FINANCEIRA, A NORMA ESTABELECE PROCEDIMENTO
QUE RESPEITA SIMULTANEAMENTE O DEVER ESTATAL DE TRIBUTAR APENAS A RENDA
EFETIVAMENTE AUFERIDA E A EXPECTATIVA DE QUE CIDADÃOS MANTENHAM REGISTROS
ADEQUADOS DE SUAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. A INTIMAÇÃO REGULAR DO CONTRIBUINTE
CONSTITUI REQUISITO FUNDAMENTAL E CONDIÇÃO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO,
GARANTINDO O CONTRADITÓRIO E A OPORTUNIDADE DE ESCLARECIMENTO ANTES DE QUALQUER
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
A QUALIDADE DA PROVA EXIGIDA, DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, REFLETE O
PADRÃO DE DILIGÊNCIA ESPERADO DE CIDADÃOS QUE PARTICIPAM ATIVAMENTE DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. CONTRATOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, ESCRITURAS PÚBLICAS OU
EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTRAPARTE CONSTITUEM EXEMPLOS DE DOCUMENTOS QUE
SATISFAZEM
ESSE
PADRÃO,
PERMITINDO
À
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
VERIFICAR
OBJETIVAMENTE A NATUREZA E LEGITIMIDADE DAS TRANSAÇÕES. ADEMAIS, A PRÓPRIA LEI
ESTABELECE SALVAGUARDAS PARA EVITAR TRIBUTAÇÃO INDEVIDA, DETERMINANDO ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA DOS CRÉDITOS E EXCLUINDO, POR EXEMPLO, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
DO PRÓPRIO TITULAR.
NÃO POR MENOS, A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42 ENFRENTOU INTENSA
CONTROVÉRSIA JURÍDICA ATÉ SUA DEFINITIVA VALIDAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.649, SOB REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. O
PLENÁRIO DECLAROU VINCULANTEMENTE QUE O DISPOSITIVO NÃO INOVOU AO CRIAR FATO
GERADOR INÉDITO, NEM EXPANDIU INDEVIDAMENTE O CONCEITO DE RENDA PREVISTO NO CTN.
ANTES, ESTABELECEU REGRA PROCEDIMENTAL QUE RECONHECE A REALIDADE DE QUE, NUMA
SOCIEDADE COMPLEXA E FINANCEIRIZADA, O ESTADO NECESSITA DE INSTRUMENTOS EFICAZES
PARA ASSEGURAR QUE TODOS SE SUBMETAM AO RESPECTIVO IMPÉRIO, ENQUANTO OS CIDADÃOS
TÊM O DEVER CORRELATO DE MANTER TRANSPARÊNCIA SOBRE A ORIGEM DE SEUS RECURSOS.
JUSTIFICOU O STF QUE PERMITIR AOS CONTRIBUINTES EXIMIR-SE DA TRIBUTAÇÃO
MEDIANTE SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE DEPÓSITOS PERTENCEM A TERCEIROS, SEM APRESENTAR
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, CRIARIA PRIVILÉGIO INJUSTIFICADO EM DETRIMENTO DAQUELES
QUE CUMPREM REGULARMENTE SUAS OBRIGAÇÕES FISCAIS. CONFORME SE LÊ AO LONGO DO
RESPECTIVO ACÓRDÃO, TAL SITUAÇÃO VIOLARIA OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA, COMPROMETENDO A PRÓPRIA VIABILIDADE DO SISTEMA TRIBUTÁRIO. A DECISÃO
CONSOLIDOU ENTENDIMENTO DE QUE, PERANTE A AUTORIDADE TRIBUTÁRIA LEGITIMAMENTE
CONSTITUÍDA, EXISTE DEVER FUNDAMENTAL DE TRANSPARÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
21
COMPREENDIDOS OS FUNDAMENTOS DE CADA INSTITUTO, SUAS DIFERENÇAS
PRÁTICAS E ESTRATÉGICAS REVELAM-SE COM NITIDEZ. O ESCOPO DA INVESTIGAÇÃO FISCAL
CONSTITUI A PRIMEIRA GRANDE DISTINÇÃO: ENQUANTO O APD ADOTA VISÃO HOLÍSTICA E
MACROSCÓPICA, ENGLOBANDO A TOTALIDADE DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA EM
DETERMINADO PERÍODO, A PRESUNÇÃO DO ARTIGO 42 OPERA COM VISÃO ESPECÍFICA E
MICROSCÓPICA, FOCADA EM EVENTO SINGULAR, O CRÉDITO BANCÁRIO. NO PRIMEIRO CASO, O
FISCO COMPARA O CONJUNTO DE TODAS AS FONTES COM TODAS AS APLICAÇÕES DE RECURSOS
PARA IDENTIFICAR INCONSISTÊNCIA GERAL; NO SEGUNDO, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO
SEM ESCLARECIMENTO ADEQUADO DE ORIGEM PERMITE AO ESTADO QUESTIONAR SUA
NATUREZA TRIBUTÁVEL.
MAIS SIGNIFICATIVA É A DISTINÇÃO NA ARTICULAÇÃO DOS DEVERES RECÍPROCOS
ENTRE
ESTADO
E
CONTRIBUINTE.
NO
APD,
O
ESTADO
ASSUME
INICIALMENTE
A
RESPONSABILIDADE DE DEMONSTRAR CONCRETAMENTE A REALIZAÇÃO DE GASTOS OU
AQUISIÇÕES, RESPEITANDO SEU DEVER CONSTITUCIONAL DE BASEAR O LANÇAMENTO EM FATOS
COMPROVADOS, NÃO EM PRESUNÇÕES GENÉRICAS. SOMENTE APÓS ESSA DEMONSTRAÇÃO É
QUE SE ESPERA DO CONTRIBUINTE O CUMPRIMENTO DE SEU DEVER CÍVICO DE ESCLARECER AS
FONTES QUE FINANCIARAM TAIS DISPÊNDIOS. NA PRESUNÇÃO DO ARTIGO 42, A DINÂMICA SE
INVERTE: BASTANDO AO ESTADO DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA OBJETIVA DO DEPÓSITO BANCÁRIO,
CABE IMEDIATAMENTE AO CIDADÃO EXERCER SUA RESPONSABILIDADE REPUBLICANA DE
JUSTIFICAR DOCUMENTALMENTE A ORIGEM DESSES RECURSOS.
HISTORICAMENTE, ANTES DE 1997, O APD CONSTITUÍA A PRINCIPAL, MUITAS VEZES
ÚNICA, FERRAMENTA PARA APURAÇÃO INDIRETA DE RENDIMENTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS CONSOLIDOU ENTENDIMENTO DE QUE, PARA
PERÍODOS ANTERIORES, A FISCALIZAÇÃO NÃO PODIA SIMPLESMENTE EQUIPARAR DEPÓSITOS A
RENDIMENTOS OMITIDOS SEM VINCULÁ-LOS A EFETIVO CONSUMO OU AUMENTO PATRIMONIAL.
ESSA EXIGÊNCIA REFLETIA RECONHECIMENTO DE QUE O DEVER ESTATAL DE TRIBUTAR CONFORME
A REALIDADE ECONÔMICA IMPEDIA PRESUNÇÕES DESVINCULADAS DE MANIFESTAÇÃO CONCRETA
DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 9.430 DE 1996, OS INSTITUTOS PASSARAM A
COEXISTIR, CONFERINDO À AUTORIDADE FISCAL INSTRUMENTOS COMPLEMENTARES QUE
RESPEITAM, CADA QUAL A SEU MODO, O EQUILÍBRIO ENTRE EFICIÊNCIA ARRECADATÓRIA E
PROTEÇÃO AO CONTRIBUINTE. A ESCOLHA ENTRE UM MÉTODO OU OUTRO DEVE PAUTAR-SE
PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS, SEMPRE OBSERVANDO QUE O ESTADO NÃO PODE VALER-SE
DE AMBIGUIDADES LEGISLATIVAS OU DA EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA DO CIDADÃO PARA
CONSTITUIR CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALÉM DO EFETIVAMENTE DEVIDO, ASSIM COMO O
CONTRIBUINTE NÃO PODE FURTAR-SE AO DEVER DE COOPERAÇÃO TRANSPARENTE COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ESSA COEXISTÊNCIA REFLETE A MATURAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA BRASILEIRO, QUE RECONHECE SIMULTANEAMENTE A COMPLEXIDADE DA VIDA
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
22
ECONÔMICA MODERNA E A NECESSIDADE DE INSTRUMENTOS VARIADOS PARA ASSEGURAR
JUSTIÇA FISCAL. O APD PERMANECE COMO FERRAMENTA APROPRIADA PARA SITUAÇÕES QUE
DEMANDAM ANÁLISE GLOBAL DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL; A PRESUNÇÃO SOBRE DEPÓSITOS
NÃO COMPROVADOS DESTACA-SE PELA OBJETIVIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA ECONOMIA
CRESCENTEMENTE DIGITALIZADA E BANCARIZADA, ONDE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DEIXA
RASTROS DOCUMENTAIS QUE FACILITAM TANTO A FISCALIZAÇÃO QUANTO A DEFESA LEGÍTIMA.
COMPREENDER ESSAS DISTINÇÕES TRANSCENDE O INTERESSE TÉCNICO-JURÍDICO,
CONSTITUINDO ELEMENTO ESSENCIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA TRIBUTÁRIA
REPUBLICANA. A ESCOLHA DA AUTORIDADE FISCAL ENTRE UM OU OUTRO MÉTODO
DETERMINARÁ NÃO APENAS O PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO, MAS PRINCIPALMENTE A
NATUREZA DA INTERAÇÃO ENTRE ESTADO E CIDADÃO NO CUMPRIMENTO DE SEUS DEVERES
RECÍPROCOS. EM ÚLTIMA ANÁLISE, AMBOS OS INSTITUTOS SERVEM AO MESMO PROPÓSITO
FUNDAMENTAL:
CONSTRUIR
SISTEMA
TRIBUTÁRIO
QUE,
RESPEITANDO
OS
LIMITES
INFRACONSTITUCIONAIS DA ATUAÇÃO ESTATAL E RECONHECENDO OS DEVERES CÍVICOS DOS
CONTRIBUINTES, ASSEGURE QUE TODOS PARTICIPEM EQUITATIVAMENTE DO FINANCIAMENTO
DAS ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS AO BEM COMUM, FUNDAMENTO ÚLTIMO DA
LEGITIMIDADE DE QUALQUER IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA EM SOCIEDADE DEMOCRÁTICA.

4.2 CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996 PELO CONTRIBUINTE
O CERNE DA CONTROVÉRSIA RESIDE NA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, SEGUNDO A QUAL
CARACTERIZAM-SE COMO RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS OS VALORES CREDITADOS EM
CONTA BANCÁRIA CUJA ORIGEM O CONTRIBUINTE, APÓS REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
CONSIGA COMPROVAR COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
O ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDEU QUE OS CRÉDITOS BANCÁRIOS DETECTADOS
EM CONTAS DE TITULARIDADE DO CONTRIBUINTE, CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA,
CONFIGURAM OMISSÃO DE RENDIMENTOS NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
RESSALTOU QUE, TENDO SIDO O SUJEITO PASSIVO REGULARMENTE INTIMADO PARA APRESENTAR
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, E NÃO O TENDO FEITO DE FORMA SUFICIENTE, APLICA-SE A
PRESUNÇÃO LEGAL DE QUE TAIS VALORES REPRESENTAM ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS A
DESCOBERTO. NESSE SENTIDO, MANTEVE O LANÇAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA
HÁBIL DA ORIGEM DOS VALORES CREDITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS.
POR OUTRO LADO, O RECORRENTE SUSTENTA QUE A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA
NO ART. 42 DA LEI No 9.430/96 NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO, E QUE OS CRÉDITOS BANCÁRIOS,
POR SI SÓS, NÃO CONFIGURAM DISPONIBILIDADE ECONÔMICA DE RENDA PARA FINS DE
TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO DE RENDA. ALEGA QUE O DISPOSITIVO LEGAL NÃO SUBSTITUI O
DEVER DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE DEMONSTRAR O NEXO ENTRE OS DEPÓSITOS E UM
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
23
FATO GERADOR EFETIVO, SENDO INADMISSÍVEL A CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM
BASE EXCLUSIVA EM EXTRATOS BANCÁRIOS.
EM RELAÇÃO AO PADRÃO PROBATÓRIO, CONSIDERADA A PRESUNÇÃO
ESTABELECIDA PELO ART. 42 DA LEI 9.430/1996 E O FATO DE QUE O CONTRIBUINTE FOI INTIMADO
PARA JUSTIFICAR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS E NÃO O FEZ DE MANEIRA SATISFATÓRIA, SUA
IRRESIGNAÇÃO NÃO TEM FUNDAMENTO. O LANÇAMENTO É VÁLIDO E EFICAZ, MESMO BASEADO
NA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, SENDO CALCULADO APENAS SOBRE OS
CRÉDITOS IDENTIFICADOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE FORAM OBJETO DE INTIMAÇÃO.
ADEMAIS, SÚMULAS DO CARF REJEITAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, CONFORME SE VÊ:

SÚMULA CARF 26
A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO
DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
SÚMULA CARF 30
NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU RECEITAS CARACTERIZADA
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS
DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS
EM MESES SUBSEQUENTES.
SÚMULA CARF 38
O FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA, RELATIVO À
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, OCORRE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO-
CALENDÁRIO.
SÚMULA CARF 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.

Tais alegações, todavia, não merecem acolhida. O artigo 42 da Lei no 9.430/1996
estabelece uma presunção legal relativa, de omissão de rendimentos, quando verificados
depósitos bancários cuja origem não seja demonstrada pelo contribuinte, mesmo após intimação
regular. A jurisprudência administrativa, por meio da Súmula CARF no 26, é expressa ao afirmar
que “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
O ônus da prova, portanto, desloca-se ao contribuinte, que deve produzir prova
documental idônea, com individualização e pertinência direta aos depósitos questionados. A
jurisprudência do CARF é firme no sentido de que não basta demonstrar a existência de fontes
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
24
genéricas ou de patrimônio pré-existente. É necessária a correspondência específica entre cada
crédito bancário e a sua origem legítima. Tal exigência também encontra amparo na Súmula CARF
239, segundo a qual “[p]ara elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante”.
Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.649, Tema
842 de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do art. 42 da Lei 9.430/1996,
esclarecendo que a norma não amplia o fato gerador do imposto, mas apenas estabelece critérios
de apuração com base em presunção relativa, em hipóteses de inércia ou omissão do contribuinte
em comprovar a origem dos créditos.
Nos presentes autos, não se verifica qualquer vício na constituição do crédito
tributário com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996. As informações apresentadas pela parte-
recorrente não indicam, de forma específica e documental, a origem dos valores depositados nas
contas correntes analisadas. Tampouco foram individualizadas, com precisão, datas e valores que
permitissem a correlação direta com os documentos anexados.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não conseguiu provar de forma
eficaz as origens dos valores creditados em sua conta corrente. A comprovação da origem dos
recursos deve ser feita de maneira individualizada, o que não ocorreu no caso em questão, como
se vê nos seguintes precedentes:

Numero do processo: 11020.720525/2012-95 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024 Ementa: Assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2008 OMISSÃO DE INGRESSO,
RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES ORIUNDOS DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
PRESUNÇÃO. PADRÃO PROBATÓRIO. INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA
DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. Nos termos da Súmula CARF 26, “a presunção
estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada”. A ausência de conciliação entre os valores recebidos, de um lado, e
as origens, do outro, impedem a desconstituição da presunção relativa de
omissão.
PADRÃO
DE
AFERIÇÃO.
CONTA
CONJUNTA.
PRETENDIDA
DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU
NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. Segundo a Súmula CARF 61, “os depósitos
bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não
ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física”. A
divisão dos valores, em caso de conta conjunta, somente é realizada em momento
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
25
posterior à aferição dos montantes recebidos, e é inservível para modificar o
critério de aplicação da norma estabelecedora da presunção. “A desconsideração
de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não comprovados
não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário, é aplicável à
totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao contribuinte,
independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua titularidade.
Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de depósitos
bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve
ser dividido entre os cotitulares” (Decisão 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO.
SUBTRAÇÃO OU REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A utilização dos valores já
declarados originariamente, como subtraendo, é incabível, se não houver
comprovação de que as quantias tidas por omitidas se referem aos valores
declarados (apropriação ou aproveitamento de valores já declarados). Numero da
decisão: 2202-010.832 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino –
Relator Assinado Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Participaram
do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)),
Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente). Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Numero do processo: 15504.016922/2009-81 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Sep 14 00:00:00 UTC 2023 Data da
publicação: Mon Oct 23 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A Lei 9.430/96, em seu art.
42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores com os créditos bancários, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Numero da decisão: 2301-010.922 Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam, os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em afastar as preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto
(suplente convocado) e Joao Mauricio Vital (Presidente). Nome do relator: JOAO
MAURICIO VITA
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
26

Assim, mantêm-se hígidos os lançamentos baseados em depósitos bancários de
origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996, da jurisprudência
administrativa consolidada pelas Súmulas CARF no 26, no 30 e no 38, bem como do entendimento
fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.649 (Tema 842). O argumento da parte-
recorrente, portanto, não merece provimento.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.3 ORIGEM RURAL DOS DEPÓSITOS: AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA DE DATAS E VALORES
O acórdão recorrido rejeitou a alegação de que os depósitos bancários teriam
origem em receitas da atividade rural do contribuinte, por entender que este não apresentou
documentos hábeis a demonstrar essa vinculação. O colegiado destacou que não basta a alegação
genérica de que os valores são compatíveis com os rendimentos da atividade rural, sendo exigível,
ao menos, a apresentação de documentação fiscal (como notas fiscais de produtor rural) ou
outros registros reconhecidos para apuração da receita bruta dessa atividade. Entendeu, assim,
que o contribuinte não logrou comprovar a origem dos depósitos tidos como rendimentos
omitidos.
Entretanto, o recorrente sustenta que a legislação específica da atividade rural,
notadamente a Lei no 8.023/90, determina que a apuração de receitas se dê com base anual,
razão pela qual não se pode exigir coincidência de datas e valores entre os depósitos bancários e
as receitas auferidas. Aduz que apresentou documentação suficiente para demonstrar que obteve
receitas da atividade agropecuária no ano-calendário de 2012 em valor superior ao total dos
depósitos questionados. Reforça que a exigência de correlação temporal exata é inexequível para
pessoas físicas desobrigadas de escrituração contábil, e que o entendimento jurisprudencial deste
Conselho admite a comprovação da origem mesmo sem essa coincidência.
No caso concreto, o contribuinte alegou que a origem dos depósitos decorre da
atividade agropecuária, tendo declarado, no exercício correspondente, receita bruta da atividade
rural no valor de R$ 689.815,00 (conforme indicado na peça recursal, p. 8). Contudo, nos autos
não há prova de que esses valores efetivamente ingressaram nas contas bancárias nas quais foram
identificados os depósitos ora questionados, tampouco foram apresentadas notas fiscais de
produtor rural ou registros de comercialização que identifiquem a origem dos valores depositados
especificamente.
A fiscalização, por seu turno, analisou os documentos apresentados durante o
procedimento, tendo desconsiderado diversos lançamentos, e permaneceu com apenas sete
depósitos sem origem comprovada. O contribuinte não logrou produzir, nem na impugnação, nem
no recurso, prova minimamente robusta que relacione os depósitos à atividade rural.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
27
Assim, embora correta a afirmação de que a receita rural seja apurada anualmente,
isso não afasta o dever do sujeito passivo de apresentar elementos probatórios mínimos de
vinculação entre os recursos auferidos e os depósitos em conta. A ausência total de
documentação nesse sentido afasta a possibilidade de aceitação da origem rural como causa de
exclusão da presunção legal.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.4 ALEGAÇÃO
DE
MÚTUOS
INFORMAIS
COM
FAMILIARES:
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
O acórdão recorrido rejeitou a alegação de que parte dos depósitos bancários teria
origem em empréstimos realizados entre o contribuinte e seus familiares. O fundamento adotado
foi a ausência de comprovação mínima das operações de mútuo, notadamente pela inexistência
de contratos, comprovantes de transferência bancária ou qualquer outra documentação que
indicasse a efetiva transferência de valores entre os supostos mutuantes e o mutuário. Registrou-
se que, sem tais elementos, não é possível reconhecer a origem lícita dos valores depositados,
nem afastar a presunção legal de omissão de rendimentos.
Em contraposição, o recorrente reafirma que parte dos valores depositados decorre
de empréstimos informais realizados com familiares próximos, especialmente sua esposa e filho,
com o objetivo de financiar sua atividade agropecuária. Sustenta que tais operações são
praticadas com frequência no meio rural e fundadas em relações de confiança, motivo pelo qual
não teriam sido formalizadas por escrito. Alega que essa realidade deve ser considerada como
“mútuo de fato”, cuja veracidade decorre da própria dinâmica familiar e da informalidade
característica do setor rural.
Nos termos da jurisprudência deste Conselho, é admitida a alegação de
empréstimos como justificativa para depósitos bancários efetuados em contas de pessoa física,
desde que haja comprovação suficiente da existência e efetivação do mútuo. Essa comprovação
pode consistir em contratos, comprovantes de transferência bancária, declarações de imposto de
renda do mutuante, entre outros elementos que demonstrem a efetiva circulação de numerário
entre as partes envolvidas.
No presente caso, o recorrente alega que parte dos depósitos bancários, tidos como
de origem não comprovada pela fiscalização, decorrem de mútuos informais realizados com sua
esposa e seu filho, os quais teriam por finalidade fomentar sua atividade agropecuária. No
entanto, não apresentou qualquer documento comprobatório das alegadas operações de
empréstimo, tampouco há nos autos evidência de movimentações financeiras correlatas entre as
contas dos familiares mencionados e as contas do próprio contribuinte onde se deram os
depósitos.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
28
Não se discute que relações de confiança possam ensejar empréstimos informais no
contexto familiar. Todavia, em sede de processo administrativo fiscal, a alegação de mútuo como
justificativa para depósitos bancários exige mínimo suporte documental, sob pena de tornar
inviável o controle da origem dos recursos.
Assim, à míngua de prova da efetiva entrega dos recursos pelos supostos
mutuantes, seja por meio de contrato, seja por registros bancários, não é possível acolher a tese
defensiva de mútuo de fato, razão pela qual rejeito o argumento.

4.5 APROVEITAMENTO DE RENDIMENTOS DECLARADOS PARA JUSTIFICAR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
O acórdão recorrido reconheceu que o contribuinte declarou rendimentos da
atividade rural no ano-calendário de 2012. Contudo, concluiu que tais valores não foram
comprovadamente utilizados como origem dos depósitos considerados não justificados, nem
demonstrada qualquer vinculação entre os rendimentos declarados e os créditos bancários
identificados nas contas do contribuinte. Entendeu que a simples existência de rendimentos
declarados não é suficiente, por si só, para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos,
quando inexistente prova de que os depósitos resultaram especificamente desses recursos.
Todavia, o recorrente defende que os rendimentos da atividade rural
regularmente declarados no ano em análise, — no valor de R$ 689.815,00, conforme sua
Declaração de Ajuste Anual, são suficientes para justificar os depósitos tidos como não
comprovados, ainda que não exista coincidência exata de datas ou valores. Sustenta que,
conforme reiterado entendimento deste Conselho, a demonstração de disponibilidade global de
recursos no ano-calendário é apta a afastar a presunção de omissão, especialmente quando se
trata de pessoa física não obrigada à escrituração contábil.
Para afastar a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96, é admissível a
comprovação de que os depósitos bancários decorreram de rendimentos já declarados ou
tributados, mesmo que não haja coincidência exata de datas e valores, especialmente no caso de
pessoas físicas desobrigadas de escrituração contábil.
Entretanto, essa possibilidade exige que haja comprovação efetiva da vinculação
entre os recursos declarados e os depósitos questionados, seja por meio de registros bancários,
notas fiscais, comprovantes de recebimento ou outro elemento que permita concluir, ainda que
de forma indireta, pela compatibilidade entre as receitas e os créditos em conta.
No caso concreto, o contribuinte declarou, na DAA de 2013 (ano-calendário de
2012), receita da atividade rural no valor de R$ 689.815,00, conforme alegado no recurso (p. 8).
No entanto, não indicou quais depósitos bancários específicos teriam sido acobertados por tais
rendimentos, nem apresentou qualquer documentação fiscal (como notas fiscais de produtor,
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
29
recibos, extratos de venda ou contratos) que permitisse rastrear a origem ou temporalidade dos
valores efetivamente depositados.
Ademais, a fiscalização, ao analisar a movimentação financeira do sujeito passivo,
excluiu os valores cuja origem foi adequadamente demonstrada, remanescendo apenas aqueles
sem qualquer suporte documental. A omissão do contribuinte em associar minimamente seus
rendimentos declarados aos depósitos remanescentes impede a superação da presunção legal.
Dessa forma, não se verifica nos autos prova que permita aceitar os rendimentos
declarados como justificativa suficiente para os créditos bancários considerados não
comprovados.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.6 POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE VALORES JÁ TRIBUTADOS EM MESES
ANTERIORES
O acórdão recorrido rejeitou a tese de que valores declarados ou tributados em
meses anteriores poderiam ser utilizados para justificar depósitos realizados posteriormente.
Esclareceu que, no lançamento por omissão de rendimentos com base em depósitos bancários,
não se aplica o mecanismo de "transporte" de saldos positivos mensais entre períodos, o qual é
próprio do levantamento com base em variação patrimonial a descoberto. Assim, entendeu que os
depósitos devem ser justificados individualmente, e não por compensação genérica com ingressos
anteriores.
Em sentido oposto, o recorrente argumenta que os valores depositados em meses
subsequentes podem ter sido originados de recursos disponíveis em períodos anteriores, ainda
que não haja coincidência entre datas. Sustenta que a lógica da movimentação financeira real
admite a utilização de valores ingressados no início do ano para realizar depósitos em datas
posteriores. Alega que o critério de correspondência rígida, por mês, não se aplica à tributação da
renda da pessoa física, especialmente da atividade rural, onde a dinâmica de ingressos e
pagamentos não é regular.
Como visto no tópico sobre o framework legislativo, a legislação de regência
distingue claramente dois regimes distintos de apuração da base tributável com base em indícios
de acréscimo patrimonial: (i) a variação patrimonial a descoberto, baseada em dispêndios e
saldos de caixa, e (ii) a omissão de rendimentos presumida a partir de depósitos bancários não
comprovados, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
No caso da variação patrimonial, admite-se o transporte de saldos positivos entre
meses subsequentes, para justificar gastos ou pagamentos realizados posteriormente. Já na
hipótese de depósitos bancários, o legislador optou por exigir a comprovação da origem de cada
crédito individualmente, admitindo-se, em caráter excepcional, que os créditos possam ser
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
30
justificados por recursos existentes no próprio ano-calendário, desde que essa correspondência
esteja demonstrada nos autos.
No caso concreto, o contribuinte não apresentou qualquer planilha ou
levantamento demonstrando que os valores depositados em meses posteriores teriam sido
lastreados por recursos anteriormente ingressados e não utilizados. Tampouco indicou saldos de
caixa ou extratos bancários que evidenciassem a permanência ou reaplicação dos valores no
tempo.
A fiscalização, por sua vez, considerou individualmente os lançamentos e excluiu
aqueles de pequeno valor ou com origem comprovada, permanecendo apenas aqueles cuja
origem não foi demonstrada, nem por temporalidade, nem por valor.
Não sendo identificável nos autos qualquer método que relacione concretamente
os depósitos aos ingressos anteriores, não se aplica o aproveitamento de valores de meses
passados para justificar créditos posteriores, à luz do regime legal específico do art. 42 da Lei no
9.430/96.
Diante do exposto, rejeito o argumetno.

5
SÍNTESE
Apenas para facilitar a cognição, sem prejuízo da necessidade da leitura integral
deste voto, apresento uma síntese das conclusões:

1. Quanto à aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/96:
1.1. A autoridade fiscal observou os requisitos legais da intimação e da
oportunidade de apresentação de provas.
1.2. O contribuinte não comprovou a origem de sete depósitos
bancários, totalizando R$ 171.722,64.
1.3. A presunção legal de omissão de rendimentos é válida e foi
corretamente aplicada ao caso.
1.4. Rejeita-se a alegação de que os depósitos, por si sós, não
configurariam acréscimo patrimonial tributável.

2. Quanto à alegação de origem rural dos depósitos:
2.1. A apuração da receita da atividade rural é anual, conforme a Lei no
8.023/90.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
31
2.2. Contudo, exige-se prova mínima de que os depósitos derivam de
tais receitas.
2.3. O contribuinte não apresentou notas fiscais, recibos ou quaisquer
elementos probatórios individualizados.
2.4. Inviabiliza-se, assim, o afastamento da presunção legal pela simples
alegação de origem rural.

3. Quanto à alegação de mútuos informais com familiares:
3.1. A tese de mútuo entre particulares é, em tese, admissível no
processo administrativo fiscal.
3.2. Porém, exige-se ao menos indício de comprovação: contrato,
extrato bancário, declaração de IR do mutuante.
3.3. No caso, não foi apresentado qualquer documento.
3.4. Inviável acolher a tese de “mútuo de fato” sem suporte mínimo.

4. Quanto ao aproveitamento de rendimentos declarados:
4.1. Permite
o
aproveitamento
de
rendimentos
regularmente
declarados como origem de depósitos.
4.2. Entretanto, é indispensável demonstrar relação concreta entre o
rendimento e o depósito.
4.3. O contribuinte não fez essa correlação nem apresentou
comprovação bancária ou documental.
4.4. Não demonstrada a compatibilidade entre os depósitos e os
rendimentos declarados, mantém-se o lançamento.

5. Quanto ao aproveitamento de valores ingressados em meses
anteriores:
5.1. A lógica de transporte de saldos é própria da apuração por variação
patrimonial, não aplicável ao art. 42.
5.2. No
regime
de
depósitos
bancários,
exige-se
justificativa
individualizada de cada crédito.
5.3. O contribuinte não demonstrou a permanência, reaplicação ou
origem continuada dos valores.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721655/2017-10
32
5.4. Impossível compensar valores antigos com depósitos posteriores,
sem prova nos autos.

6. Quanto ao protesto para juntada posterior de documentos:
6.1. O contribuinte foi intimado diversas vezes durante a fiscalização
(Termos no 03, 13 e 19).
6.2. Apresentou documentos parciais, que foram considerados.
6.3. Não
demonstrou
que
os
documentos
adicionais
seriam
supervenientes ou de obtenção inviável no prazo legal.
6.4. Rejeita-se o protesto por juntada posterior.

7. Quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício
(75%):
7.1. A multa aplicada tem fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
7.2. A autoridade administrativa não detém competência para declarar
inconstitucionalidade de norma legal (Súmula 02/CARF).
7.3. Não se conhece da questão.Mantém-se a multa nos termos
lançados.
6
DISPOSTIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção do
pedido para reconhecimento da inconstitucionalidade da multa, e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 574
DF CARF MF
Original